Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Inicialmente, retifique a I. Secretaria da Turma a autuação do presente recurso, uma vez que, de acordo com o documento de registro civil (RG) constante no id 17047133 - Pág. 16/17, o nome da parte encontra-se incompleto, eis que suprimido o nome "ANDRADE". Analisando a peça recursal, verifica-se que a irresignação do agravante se direciona a três questões: (i) penhora no rosto dos autos do processo no 0716961-79.2019.8.07.0020; (ii) inclusão do nome das executadas no sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e (iii) pesquisa de bens das Executadas, via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). Ocorre que, em análise ao que consta no processo de origem, verifica-se que o (iii) pedido de pesquisa de bens das Executadas no sistema SREI não foi suscitado e nem discutido no primeiro grau e por esta razão não foi objeto de deliberação, caracterizando inovação recursal. Por sua vez, há ausência de enfrentamento pelo d. juízo a quo acerca do pedido de (ii) inclusão do nome das executadas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, de modo que impede qualquer manifestação neste juízo ad quem. Portanto, impossível se mostra a análise de tais questões neste momento recursal, sob pena de supressão de instância. No que concerne ao pedido de (i) penhora no rosto dos autos do processo no 0716961-79.2019.8.07.0020, competia ao recorrente declinar as razões de seu inconformismo, atacando precisamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão agravada (id 17047141 - Pág. 163), o que não ocorreu. Assim, diante de todo o exposto e por força do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para manifestar-se acerca da pertinência da insurgência recursal, bem como sobre a possível violação ao princípio da dialeticidade, ante a possibilidade do não conhecimento do recurso interposto, no prazo de 5 dias. Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator